Tribunal: STF
Processo: Rcl 54666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RISCO À SEGURANÇA, À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA DAS PESSOAS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.



1. Reclamação contra decisão judicial que autorizou a reintegração na posse de área situada em faixa de servidão administrativa destinada à transmissão de energia elétrica, com passagem de fios de alta tensão, determinando a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. A crise sanitária exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, primeiramente, até 31.03.2021, e, depois, até 30.06.2022. Recentemente, o referido prazo foi prorrogado até 31.10.2022.



3. Todavia, a decisão paradigma ressalvou expressamente dos efeitos da suspensão as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”.



4. A situação dos autos se enquadra na exceção. Trata-se de ocupação por comunidade carente, que, embora sujeita aos riscos à saúde causados pela pandemia, também se vê diante do perigo decorrente da exposição a correntes elétricas e a cabos de alta tensão. Nota-se que o caso concreto revela sério risco para a segurança, a integridade física e a vida dos ocupantes da referida área.



5. Em se tratando de área de risco, justifica-se a desocupação coletiva, uma vez que o órgão reclamado (TJSP) fixou prazo suficiente (seis meses) para que os ocupantes buscassem auxílio financeiro junto ao município. Portanto, o juízo reclamado já atentou para a necessidade de realocação das pessoas em moradia adequada ou de estabelecimento de medida assistencial aos vulneráveis, não havendo que se falar em descumprimento da decisão proferida na ADPF 828.



6. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Neusa Braz Macedo e outros contra decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no Agravo de Instrumento nº 2225883-96.2021.8.26.0000. Não obstante o grave contexto da atual crise sanitária, a autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de área localizada na zona sul da cidade de São Paulo, com desocupação de imóveis onde residem, há mais de quinze anos, cento e onze famílias socioeconomicamente vulneráveis.



    2. As partes reclamantes narram que adquiriram de boa-fé os lotes onde, a partir de 2004, construíram suas casas em área próxima às linhas de transmissão de energia elétrica da ora beneficiária, concessionária de serviço público, que ajuizou a ação possessória cerca de 13 anos depois, em 09.11.2017. Informa que, em maio de 2020, o juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar de reintegração de posse, condicionada à elaboração de um plano de remoção que garantisse os direitos e a dignidade das famílias afetadas, devendo proceder ao cadastramento destas famílias para o reassentamento (atendimento habitacional). Afirma que nenhuma destas condições foi cumprida até o momento. Dado o contexto da Pandemia de Covid-19, o referido acórdão também adiou o cumprimento da reintegração de posse pelo prazo de 06 meses, contados da publicação da decisão colegiada. 



    3. Irresignados, os reclamantes interpuseram agravo de instrumento nº 2225883-96.2021.8.26.0000, tendo o órgão reclamado recebido o feito com efeito suspensivo. Argumentaram que o cumprimento do mandado de reintegração de posse violaria determinação expressa do art. 3-B, da Lei federal nº 12.340/2010, bem como o decidido na ADPF nº 828/DF, que exigiriam o cadastramento prévio das famílias para desocupação de áreas de risco. Mencionaram também a decisão colegiada da própria Câmara (AI nº 2221044-96.2019.8.26.000), que impôs o cadastramento prévio em caso de remoção. Alegam os reclamantes que a decisão reclamada afastou expressamente o cadastramento prévio das famílias, autorizando o livre e imediato cumprimento da remoção, em manifesta contrariedade ao paradigma de controle.



    4. Na presente ação, a reclamante defende que “nem a Lei federal nº 12.340 nem o paradigma de controle extraído da ADPF 828/DF incumbem às famílias o cumprimento do procedimento prévio às remoções fundadas em risco, tampouco autorizam que este procedimento seja afastado sem fundamento pelo órgão judicial. Ao contrário: todas as medidas anteriores à remoção em tais hipóteses são expressamente impostas por ambos”, em afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. 



     



    5. Nesse contexto, requerem os reclamantes, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, impondo-se a prévia observância do procedimento legal estabelecido na Lei federal nº 12.340/2010 e na decisão concessiva da medida cautelar da ADPF 828. Pleiteiam, ainda, a gratuidade de justiça. 



    6. Em atendimento a despacho (Doc. 9), a autoridade reclamada prestou informações (Doc. 11).



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” 



    9. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    10. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30.06.2022. Recentemente, em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    11. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área onde residem diversas famílias, em decisão assim ementada (doc. 6): 



    “Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Servidão administrativa aérea. Linha de transmissão de energia elétrica. Reintegração de posse de área localizada em faixa de servidão administrativa de passagem de fios de alta tensão. Possibilidade já reconhecida nos autos do agravo de instrumento nº 2221044-96.2019.8.26.0000, porém suspensa a reintegração, por seis meses, a fim de que os ocupantes buscassem o auxílio financeiro junto à Municipalidade. Escoamento do prazo. Impossibilidade de condicionar a reintegração a providências que deveriam ser tomadas entre os ocupantes e a Municipalidade, esta última sequer integrante do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido”



    12. A controvérsia, na origem, envolve imóvel urbano que possui finalidade de moradia, com aproximadamente 111 famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se de situação que perdura ao longo dos anos, sendo possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário. 



    13. Ao prestar as informações solicitadas por esta Corte (doc. 11), a autoridade reclamada afirma que manteve a decisão que determinou a reintegração de posse por se tratar de área localizada em faixa de servidão administrativa, destinada ao fornecimento de energia elétrica, com passagem de fios de alta tensão. Assinala que foi suspensa a reintegração por seis meses, a fim de que os ocupantes buscassem o auxílio financeiro junto ao Município, ressaltando a impossibilidade de condicionar a reintegração a providências que deveriam ser tomadas entre os ocupantes e a municipalidade. Assevera, ainda, que a não desocupação põe em risco não só a continuidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, como a vida e a integridade dos ocupantes, tendo sido adotada a cautela necessária a salvaguardar os direitos fundamentais e sociais dos moradores, sobretudo no contexto da fragilidade atual, ante a fixação de prazo razoável de seis meses para iniciar a desocupação. A autoridade reclamada acrescenta que, “por se tratar de ocupação em área de risco e não havendo como atribuir à CTEEP a observância dos requisitos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010, entendo ser impositiva a expedição de mandado de reintegração de posse”.



    14. Do que consta nos autos, vejo que a área ocupada se insere nas exceções estabelecidas na ADPF 828. A decisão paradigma ressalvou expressamente dos efeitos da suspensão as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. Na espécie, trata-se de ocupação por comunidade carente, que, embora sujeita aos riscos à saúde causados pela pandemia, também se vê diante do perigo decorrente da exposição a correntes elétricas e a cabos de alta tensão. 



    15. Em se tratando de área de risco, justifica-se a desocupação coletiva, uma vez que o órgão reclamado (TJSP) fixou prazo suficiente (seis meses) para que os ocupantes buscassem auxílio financeiro junto ao município. Portanto, o juízo reclamado já atentou para a necessidade de realocação das pessoas em moradia adequada ou de estabelecimento de outra medida assistencial aos vulneráveis, não havendo que se falar em descumprimento da decisão proferida na ADPF 828.



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido de medida cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator